Tribunal: TJSP
Processo: 2005775-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Seguro habitacional – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa decendial devida pela seguradora, bem como o ressarcimento dos honorários de assistente técnico – Insurgência dos agravantes, exequentes na ação – Acolhimento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Seguro habitacional – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa decendial devida pela seguradora, bem como o ressarcimento dos honorários de assistente técnico – Insurgência dos agravantes, exequentes na ação – Acolhimento em parte.
JUROS DE MORA – Incidência sobre multa decendial – Impossibilidade – Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido – Multa decendial que já se volta a penalizar a mora da seguradora no pagamento da indenização securitária, de modo que a aplicação de juros de mora sobre ela, representaria indevido bis in idem – Encargo que, por isso, deveria mesmo ser afastado.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência sobre a multa decendial – Possibilidade, vez que se trata de mera recomposição da moeda, desvalorizada pela inflação, com o decorrer do tempo – Decisão agravada que, neste ponto, deve ser reformada, admitindo-se a atualização da multa decendial, com base na Tabela Prática deste Tribunal, a partir da data de juntada aos autos do laudo pericial, quando liquidada a indenização securitária.
HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO – A despeito de os honorários de assistente técnico se enquadrarem no conceito de "despesa processual" (art. 84 do Código de Processo Civil), o seu ressarcimento somente deve ser admitido quando a parte que o pleiteia comprovar o efetivo pagamento/adiantamento, o que não se constata no caso concreto (art. 82, § 2o do Código de Processo Civil) – Ressarcimento, portanto, descabido.
Decisão reformada apenas para autorizar a incidência de correção monetária sobre a multa decendial, a contar da data do laudo pericial (12.08.2009), pela Tabela Prática deste Tribunal – RECURSO PROVIDO EM PARTE.